Tribunal: TJBA
Processo: 8053450-95.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053450-95.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MACEDO, FERREIRA & CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Advogado(s)
:
MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO, JOSE LEANDRO PINHO GESTEIRA

AGRAVADO: MARIANA COELHO BARROS e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE KREJCI, RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA NOS PRÓPRIOS AUTOS.
POSSIBILIDADE.
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão (ID 86222217) que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela sociedade de advogados embargada. O julgado reformou a decisão de primeiro grau para determinar a reserva de 20% (vinte por cento) do valor dos bens adjudicados e do saldo devedor remanescente em favor do agravante, a título de honorários sucumbenciais.

A parte embargante alega a existência de contradição e erro de fato no Acórdão, argumentando, em síntese, que: (a) o distrato do contrato de prestação de serviços afastaria o direito à reserva; (b) a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais é da parte executada, e não das credoras; (c) a iliquidez dos bens adjudicados e a não satisfação integral do seu crédito impediriam a reserva pleiteada; e (d) a cobrança dos honorários por advogado com mandato revogado deveria ocorrer em ação autônoma.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são:

a) A existência dos vícios de contradição e erro de fato apontados pela parte embargante no acórdão que determinou a reserva de honorários sucumbenciais.

b) O cabimento da alegação de novas teses, como a interpretação do distrato e a suposta iliquidez dos bens, em sede de Embargos de Declaração.

c) A caracterização do recurso como manifestamente protelatório, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A
contradição
que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, como entre a fundamentação e o dispositivo, e não a contradição entre a decisão e a lei, o entendimento da parte ou outras provas dos autos. No caso,
inexiste
qualquer incoerência interna no acórdão embargado. A decisão fundamentou-se de forma coesa no direito do advogado à execução dos honorários sucumbenciais nos próprios autos (art. 23 da Lei nº 8.906/94) e na existência de pacto que assegurava a verba, concluindo logicamente pelo provimento do recurso para determinar a reserva do percentual.

O alegado
erro de fato
também não se configura. Este vício ocorre quando a decisão admite um fato inexistente ou considera inexistente um fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha havido controvérsia sobre o ponto. O
A
órdão baseou-se nos fatos e documentos discutidos nos autos, especialmente o título executivo judicial que fixou os honorários e a faculdade legal de execução nos mesmos autos, não partindo de premissa fática equivocada.

As alegações da parte embargante sobre o distrato contratual e a iliquidez dos bens adjudicados constituem
inadmissível inovação recursal
.
Constata-se que t
ais teses não foram apresentadas nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 54869743) e, portanto, não foram objeto de debate anterior, estando cobertas pela preclusão consumativa. É vedada a ampliação das questões em Embargos de Declaração para incluir argumentos não suscitados oportunamente.

A adjudicação de bens, nos termos do artigo 876 do CPC, representa uma forma de pagamento e satisfação (ainda que parcial) do crédito, sobre a qual pode incidir a reserva de honorários, conforme decidido. A discussão sobre a liquidez dos bens é irrelevante para a efetivação da reserva, que se trata de uma garantia sobre o patrimônio transferido.

O
A
córdão não impôs à parte embargante o pagamento dos honorários sucumbenciais, mas sim a
reserva de valor
sobre o produto da execução (bens adjudicados e saldo remanescente), o que é distinto. A medida apenas garante o crédito do advogado, cuja titularidade é incontroversa, sem alterar a responsabilidade final do devedor sucumbente.

O recurso revela nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, utilizando os embargos como sucedâneo recursal, o que desvirtua sua finalidade. Tal conduta caracteriza o intuito manifestamente protelatório, atraindo a incidência da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados, com a condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não são a via adequada para a rediscussão do mérito do julgado ou para a introdução de teses não suscitadas no momento processual oportuno, por força da preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal. 2. A utilização de Embargos de Declaração com o objetivo de reformar a decisão por mero inconformismo, sem a demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC, caracteriza o intuito manifestamente protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 13 e 14, 876, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.906/94, arts. 23 e 24, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8053450-95.2023.8.05.0000, embargante
s

MARIANA COELHO BARROS, CAMILA COELHO BARROS e DÉBORA COELHO DOS SANTOS BARROS

e
embargad
o

MACEDO, FERREIRA & CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

VIII